Tribunal: TJPA
Processo: 0824149-93.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14911 - Acidente Ferroviário
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824149-93.2024.8.14.0301

APELANTE: JOANA DA FELICIDADE RIBEIRO FAVACHO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS AJUIZADA CONTRA ÚNICO CREDOR. PLURALIDADE DE CREDORES COMO PRESSUPOSTO DO PROCEDIMENTO DOS ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. PRECLUSÃO E DESNECESSIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. HIPERVULNERABILIDADE DO IDOSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM AGRAVO. DISTINÇÃO ENTRE JUÍZO PERFUNCTÓRIO E MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por JOANA DA FELICIDADE RIBEIRO FAVACHO contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas (superendividamento) proposta em face do BANCO DO BRASIL S.A., na qual se pretende a instauração do procedimento previsto nos arts. 104-A e seguintes do CDC e a concessão de tutela recursal para suspender ou limitar descontos incidentes sobre remuneração/conta, sob alegação de asfixia financeira, comprometimento do mínimo existencial e hipervulnerabilidade por idade (72 anos).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento/ausência de produção de perícia contábil; (ii) estabelecer se o procedimento de repactuação por superendividamento (arts. 104-A e 104-B do CDC) exige pluralidade de credores, afastando-se quando a demanda se dirige a credor único; (iii) determinar se, à luz da prova documental e do parâmetro invocado na sentença (Decreto nº 11.150/2022), ficou caracterizado comprometimento do mínimo existencial; e (iv) aferir se a condição de idosa e a decisão anterior em agravo sobre gratuidade de justiça impõem conclusão diversa quanto ao cabimento do rito especial.

RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa não se presume e exige demonstração concreta de prejuízo, sendo insuficiente a alegação genérica de necessidade de prova quando a controvérsia é resolvida com base em acervo documental tido como bastante e em premissas jurídicas.

O julgamento antecipado é legítimo quando a causa versa matéria unicamente de direito e os documentos já permitem formar convencimento, cabendo ao juiz, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou desnecessárias.

A preclusão consumativa impede rediscutir, em grau recursal, iniciativa probatória não exercida no momento oportuno, especialmente quando a sentença registra que a autora permaneceu inerte após intimação para especificação de provas.

A perícia contábil possui caráter excepcional e perde imprescindibilidade quando os autos contêm contracheques, planilhas e demonstrativos aptos a evidenciar a situação financeira, sendo meramente reiterativa a pretensão de “reprocessamento aritmético” de dados já juntados.

O procedimento dos arts. 104-A e 104-B do CDC é compreendido, na sentença e no voto, como rito voltado à repactuação coletiva em cenário concursal, com presença de credores e organização de plano uniforme, o que não se compatibiliza com demanda dirigida contra credor único.

A própria apelante reconhece que as dívidas objeto da repactuação derivam de contratos celebrados exclusivamente com o Banco do Brasil S.A., circunstância que afasta, no caso concreto, o enquadramento ao procedimento especial, preservando-se a possibilidade de manejo de vias ordinárias de revisão/repactuação bilateral.

A jurisprudência citada no voto reforça a inadequação do rito do superendividamento quando não há pluralidade de credores, mantendo-se a extinção/improcedência por ausência de interesse/enquadramento ao procedimento especial.

Mantido o fundamento principal de inaplicabilidade do rito por ausência de concurso de credores, a discussão sobre mínimo existencial, ainda que relevante em tese, não tem aptidão para infirmar causa suficiente do julgado, além de o recurso não superar a crítica probatória quanto à idoneidade/discriminação das despesas essenciais.

A hipervulnerabilidade decorrente da idade, embora reconhecida como circunstância fática, não dispensa o preenchimento dos pressupostos do instituto nem transmuta unicidade de credor em pluralidade, não autorizando afastamento da disciplina procedimental adotada na decisão recorrida.

A decisão anterior que concedeu gratuidade de justiça em agravo realiza juízo perfunctório voltado ao acesso à jurisdição e não vincula o mérito do pedido de repactuação pelo rito especial, sendo possível ao juízo de origem, no contraditório, concluir pela ausência de requisito essencial ao procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de cerceamento de defesa exige demonstração concreta de prejuízo e não se configura quando o acervo documental é suficiente e a parte deixa precluir a iniciativa probatória no momento oportuno.

O procedimento de repactuação por superendividamento dos arts. 104-A e 104-B do CDC pressupõe concurso/pluralidade de credores, sendo inadequado quando a pretensão se dirige a credor único reconhecido pela própria parte.

A condição de idosa e a concessão anterior de gratuidade de justiça não afastam a necessidade de subsunção aos requisitos do rito especial, nem vinculam o juízo definitivo de mérito sobre o cabimento do procedimento.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, §1º, 104-A e 104-B; CPC, arts. 355, I, 1.012, §4º, 1.013, §3º, 272, §5º, 485, VI, e 85, §11; Decreto nº 11.150/2022; Resolução CNJ nº 455/2022 (alterada pela Resolução nº 569/2024).

Jurisprudência relevante citada: TJAM, Apelação Cível nº 0754321-21.2021.8.04.0001, Rel. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, 1ª Câmara Cível, j. 12.11.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1001639-80.2024.8.26.0071, Rel. Walter Exner, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 11.08.2024; TJPR, Apelação Cível nº 0026644-61.2021.8.16.0021, Rel. Des. Paulo Cezar Bellio, 16ª Câmara Cível, j. 29.08.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Esta Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
JOANA DA FELICIDADE RIBEIRO FAVACHO
contra
BANCO DO BRASIL S.A.
, nos autos do processo nº
0824149-93.2024.8.14.0301
, oriundo da
2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA
, com o objetivo de
reformar sentença que julgou improcedente a ação de repactuação de dívidas (superendividamento)
e obter a instauração do procedimento previsto nos arts. 104-A e seguintes do CDC, além de tutela recursal para
suspender (ou limitar) descontos
em sua remuneração/conta.

Síntese dos fatos.

Alega a Apelante que é
pessoa idosa (72 anos)
e servidora pública (Pesquisadora em Saúde Pública), “
próxima de sua aposentadoria compulsória aos 75 anos
”, e que, em razão de “
uma série de contratos de empréstimo e uso de cartão de crédito firmados com o Banco Apelado
”, entrou em “
situação de asfixia financeira
”, buscando a repactuação sob a
Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento)
. Sustenta que sua
renda bruta total é de R$ 27.675,15
e que, após descontos obrigatórios (R$ 9.658,01), a
renda líquida mensal seria de R$ 17.677,36
, mas as parcelas de empréstimos devidas ao Apelado alcançariam
R$ 15.519,35
, restando cerca de
R$ 2.158,01
, insuficientes para cobrir “despesas essenciais” que afirma somarem
R$ 7.028,07
, resultando em “
déficit mensal recorrente
” e “
comprometimento do mínimo necessário para uma vida digna
”.

Em suas palavras, a Apelante destaca que a tabela financeira por ela apresentada revela que, “
após o pagamento das dívidas ao Apelado, a Apelante não possui recursos suficientes para cobrir suas despesas mais básicas
”, incorrendo em “
déficit superior a R$ 4.800,00 mensais
”, o que reputa como “
a própria definição de comprometimento do mínimo existencial
”.

No ponto processual, sustenta a
tempestividade
e o
cabimento
do apelo contra sentença de mérito que julgou improcedente a ação, e registra estar
dispensada do preparo
por ter sido beneficiária da
gratuidade da justiça
concedida em agravo de instrumento (nº 0804958-92.2024.8.14.0000), no qual teria sido reconhecido “
alto endividamento
” e comprometimento expressivo da renda.

Afirma que a sentença de improcedência se apoiou em
dois fundamentos centrais
: (i) “
suposta ausência
” de requisito legal consistente na
pluralidade de credores
, por entender o juízo que o procedimento pressuporia concurso de credores e que ela teria dívida apenas com um agente financeiro; e (ii)
inadequação
do caso ao “
comprometimento do mínimo existencial
”, com menção ao
Decreto nº 11.150/2022
.

Para reforçar a tese recursal, a Apelante aponta
error in judicando
e desenvolve quatro eixos de reforma:

Inexistência do requisito de pluralidade de credores
: argumenta que o art. 54-A, §1º, do CDC define superendividamento como impossibilidade manifesta de pagar a “
totalidade
” das dívidas “
sem comprometer seu mínimo existencial
”, sustentando que “
o legislador não condicionou a aplicação do instituto ao número de credores
”, podendo o superendividamento ocorrer mesmo com dívidas concentradas em um único banco. Alega que exigir pluralidade criaria “
perigoso e ilógico vácuo protetivo
”, violaria
isonomia
e acabaria por favorecer bancos capazes de “centralizar” produtos financeiros.

Equívoco na análise do mínimo existencial
: afirma que a sentença ignorou a prova documental e aplicou indevidamente parâmetro fixo do decreto (R$ 600,00, conforme menciona), defendendo análise
casuística
e apontando que o decreto teria constitucionalidade questionada (menciona ADPFs 1005, 1006 e 1097). Reitera que apresentou comprovantes de despesas essenciais que teriam sido “
sumariamente ignorados
”.

Desconsideração da hipervulnerabilidade da consumidora idosa
: sustenta que, aos 72 anos, ostenta vulnerabilidade agravada, com especial proteção do CDC e do Estatuto do Idoso, afirmando inexistir na sentença “
uma única linha
” ponderando idade, proximidade da aposentadoria e dever qualificado de crédito responsável.

Contradição com decisão anterior do TJPA
: argumenta que decisão monocrática no agravo da gratuidade reconheceu, no contexto do mesmo acervo probatório, “
situação de alto endividamento
” e comprometimento da renda, sendo “
ilógico e contraditório
” o juízo de origem negar a premissa fática sem fato novo superveniente.

Além disso, requer
tutela de urgência recursal
(art. 1.012, §4º, CPC), alegando probabilidade de provimento e risco de dano grave, pois a manutenção de descontos de
R$ 15.519,35
sobre renda líquida de
R$ 17.677,36
deixaria apenas
R$ 2.158,01
para despesas essenciais superiores a
R$ 7.000,00
, com prejuízo a “alimentação, moradia e saúde”. Invoca precedentes (inclusive do TJPA) sobre tutela em repactuação e, ao final, pede
suspensão imediata de todos os descontos
, ou, subsidiariamente,
limitação a 40% da renda líquida
, além de menção à “instauração do plano compulsório judicial com nomeação de administrador” (art. 104-B do CDC).

Por fim, requer: (a) o
conhecimento
do recurso; (b) a
concessão da tutela recursal
para suspender os descontos (ou limitá-los a 40%); (c) no mérito,
provimento integral
para
reformar
a sentença; (d) em pedido principal, com base na “
teoria da causa madura
” (art. 1.013, §3º, CPC), que o Tribunal julgue procedente o pedido inicial e determine a instauração do processo por superendividamento para revisão/repactuação (art. 104-B, CDC); (e) subsidiariamente, se não aplicada a causa madura, que seja
anulada
a sentença para retorno à origem; e (f) condenação do Apelado em custas e honorários, inclusive recursais.

O Banco do Brasil apresentou
contrarrazões
refutando a tese de
cerceamento de defesa
em razão do indeferimento de
prova pericial contábil
, sob o argumento de que seria indispensável para comprovar comprometimento de renda e justificar plano compulsório. Contudo, sustenta que
não há cerceamento
, pois o juízo de origem “
analisou detidamente os documentos apresentados pela autora, inclusive contracheques, planilhas de despesas e comprovantes de dívidas
”, sendo possível formar convencimento sem perícia, a qual seria “
medida excepcional
” quando os autos já contêm elementos suficientes.

Para reforçar a manutenção da improcedência, sustenta que a própria autora reconhece que as dívidas a repactuar derivam de contratos firmados
exclusivamente com o Banco do Brasil
, o que, segundo o Apelado,
afasta o requisito da pluralidade de credores
“previsto no artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor”, defendendo que a Lei do Superendividamento não comporta interpretação extensiva que “desvirtue” sua finalidade ao admitir procedimento especial fora das hipóteses legais.

Alega, ainda, que
não restou demonstrado comprometimento do mínimo existencial
, pois a autora teria “
renda líquida mensal superior a R$ 17.000,00
” e não teria apresentado “
comprovação idônea
” de despesas básicas superiores a esse valor. Afirma que a planilha juntada seria “
genérica
”, sem discriminação adequada de gastos essenciais e sem prova de indispensabilidade, apontando inadequação de se pretender aplicar conceito de mínimo existencial “
de forma subjetiva e descontextualizada
”.

Sustenta também que a autora
não apresentou plano de pagamento viável
nos termos do art. 104-A do CDC. Segundo o Apelado, o plano demonstraria que, mesmo com limitação a
35%
da renda líquida, “
o saldo devedor não seria quitado no prazo proposto
”, evidenciando inviabilidade. Acrescenta que
não houve êxito na audiência de conciliação
, reforçando a ausência de condições para aplicação do rito especial.

Quanto à alegada
hipervulnerabilidade
(idade e proximidade da aposentadoria), o Banco argumenta que tal circunstância
não autoriza afastar requisitos legais
do instituto, nem justificar benefícios sem prova, e que a dignidade da pessoa humana não pode ser invocada “
de forma genérica
” para pretensões incompatíveis com o ordenamento.

Em reforço conceitual, cita doutrina para definir superendividamento como situação em que a renda está tão comprometida que coloca em risco a subsistência (contas básicas como alimentação e moradia). Em seguida, sustenta que a Lei nº 14.181/2021 alcançaria apenas “
superendividados ativos inconscientes
” e “
superendividados passivos
”, defendendo que a recorrente deveria demonstrar que as dívidas decorreram de “
acidentes da vida
”; caso contrário, haveria risco de enquadramento como contratos celebrados com “
dolo – intenção de não pagamento
”, o que conduziria ao indeferimento. Afirma, ao final, que a autora não teria trazido “
relação de todas as suas dívidas de consumo
”, em desatenção ao art. 54-A do CDC, e que não observou os requisitos do art. 104-A quanto ao conteúdo do plano, além de asseverar que a legislação prevê “
redução
” de encargos, e não “
isenção
”.

Por fim, requer que seja
NEGADO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença. Requer também que as publicações e intimações passem a ocorrer exclusivamente via
Domicílio Judicial Eletrônico
, em nome do Banco do Brasil S.A., com fundamento na Resolução nº 455/2022 (alterada pela Resolução nº 569/2024) e no art. 272, §5º, do CPC, sob pena de nulidade.

Os autos foram distribuídos à relatoria do Desembargador
JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE
que proferiu despacho apontando a prevenção do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes – Id. 30895585.

O Desembargador Ricardo Ferreira Nunes declarou-se incompetente e determinou a redistribuição do feito às Turmas de Direito Público – Id. 31094455

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito recursal – id. 32259898.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR)

I - Juízo de Admissibilidade.

Conheço dos recursos por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – Preliminar de Cerceamento do Direito de Defesa.

A preliminar (ou tese) de cerceamento do direito de defesa não prospera, seja porque inexiste ato judicial impeditivo de prova indispensável, seja porque a própria dinâmica procedimental evidencia a suficiência do acervo documental e, ainda, a ocorrência de preclusão consumativa quanto à iniciativa probatória da parte que se diz prejudicada.

Com efeito, o cerceamento de defesa, no processo civil contemporâneo, não se presume; exige demonstração concreta de prejuízo, em consonância com o postulado da instrumentalidade das formas e com a regra segundo a qual nulidade sem dano não se declara. Não basta invocar, em tese, a utilidade de determinada prova; é imprescindível demonstrar, com precisão, que a prova indeferida era necessária, pertinente e apta a alterar o resultado do julgamento, e que a decisão se fundou em lacuna fática insuprível por outros meios. Ausente esse nexo de necessidade e de influência sobre o convencimento judicial, a alegação de cerceamento converte-se em inconformismo com o desfecho do mérito, o que não se confunde com vício processual.

No caso, a sentença expressamente registra que o feito “comporta julgamento antecipado” por versar “matéria unicamente de direito”, assentando inexistir necessidade de outras provas além das documentais já carreadas aos autos (art. 355, I, CPC). Além disso, o decisum narra a marcha processual e pontua que, instadas as partes quanto ao interesse na produção probatória, “somente o requerido apresentou manifestação quanto à não produção de provas”, permanecendo a AUTORA “inerte”, com certificação nos autos. Esse dado processual é decisivo, porque revela que, no momento procedimental próprio para a especificação de provas, a parte que agora se diz cerceada não deduziu requerimento útil, oportuno e circunstanciado, deixando escoar a oportunidade de impulsionar a instrução e de delimitar o objeto de eventual perícia. A inércia, nessa etapa, faz operar a preclusão, inviabilizando que, em grau recursal, se reconstrua a instrução como sucedâneo de iniciativa processual não exercida no tempo devido.

Ainda que assim não fosse, a alegação recursal — tal como contraposta nas contrarrazões — aponta cerceamento em razão do indeferimento de prova pericial contábil, sob o argumento de que seria “essencial” para demonstrar comprometimento de renda e justificar a incidência do regime da Lei n.º 14.181/2021.

Ocorre que a prova pericial contábil não é um fim em si; é meio excepcional, destinado a elucidar questão técnica não alcançável por documentação idônea já existente. Quando os autos já contêm contracheques, demonstrativos e planilhas apresentados pela própria parte, bem como elementos suficientes para a formação do convencimento judicial, a perícia perde a nota de imprescindibilidade e passa a ostentar caráter meramente reiterativo, com potencial de alongar indevidamente o processo sem incremento real de cognição. Foi exatamente essa a linha sustentada pelo APELADO: o juízo de origem “analisou detidamente os documentos apresentados pela autora”, sendo “plenamente possível a formação do convencimento judicial sem necessidade de prova pericial”.

Some-se a isso que, à luz do CPC, o magistrado é o destinatário da prova e detém poder-dever de dirigir a instrução, indeferindo diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias à solução do litígio, sem que isso configure, por si, ofensa ao contraditório. O contraditório efetivo não se traduz em “direito à prova ilimitado”, mas em garantia de participação e influência dentro das balizas de pertinência e necessidade. E, na hipótese, a própria sentença indica que a controvérsia foi solucionada com base em premissa jurídica (enquadramento — ou não — do caso ao procedimento do superendividamento e seus requisitos), além de valorar o panorama fático já documentalizado.

Nessas condições, não se evidencia qual ponto controvertido permaneceria tecnicamente obscuro a exigir exame pericial contábil, sobretudo quando o que se pretende, na prática, é reforçar tese de comprometimento de renda por meio de reprocessamento aritmético de dados já presentes no feito.

Por fim, a invocação genérica de cerceamento também não supera um exame de coerência lógica: se a parte entende indispensável a prova técnica, cabia-lhe, no momento processual oportuno, especificar de forma clara o objeto, os quesitos, a pertinência com os pontos controvertidos e a necessidade da medida, reagindo tempestivamente a eventual indeferimento. A narrativa sentencial, porém, revela cenário oposto: oportunizada a fase de indicação de provas, a AUTORA quedou-se inerte, o que afasta a premissa de impedimento judicial injustificado e, por consequência, esvazia a tese de nulidade.

Em suma, não há cerceamento a ser reconhecido: (i) inexiste demonstração concreta de prejuízo; (ii) a causa foi julgada com base em acervo documental reputado suficiente pelo juízo, dentro do poder de direção do processo; e (iii) a parte que suscita a nulidade não exerceu, no momento adequado, a iniciativa probatória, atraindo a preclusão.

Por essas razões, a preliminar deve ser rejeitada, prosseguindo-se no exame do mérito recursal sem invalidação do feito.

Mérito

- Pluralidade de credores como requisito e enquadramento ao procedimento.

No mérito, a tese recursal combate a exigência de pluralidade de credores, defendendo que a expressão “totalidade” no art. 54-A, §1º, do CDC e a finalidade social da Lei n.º 14.181/2021 bastariam para admitir o procedimento mesmo diante de credor único. Ocorre que a sentença adota leitura do microssistema do superendividamento a partir da estrutura procedimental prevista nos arts. 104-A e 104-B do CDC, afirmando que o regime é concebido para repactuação coletiva e uniforme de dívidas de consumo em cenário concursal, e que a ausência de concurso de credores descaracteriza a hipótese legal.

O que se exige, para reforma, não é a mera afirmação teleológica genérica, mas a demonstração, a partir dos autos, de que o caso se subsume ao procedimento especial sem violentar a lógica da técnica processual estabelecida pelo legislador. E o que os autos evidenciam, sem controvérsia, é que a própria apelante reconhece que as dívidas que pretende repactuar decorrem de contratos celebrados com um único agente financeiro, circunstância reiterada nas contrarrazões e acolhida na sentença como fato relevante. Nesse contexto, a opção do juízo de origem por reputar ausente requisito essencial não se revela arbitrária ou desfundamentada, mas alinhada ao modo como a própria sentença compreende a finalidade imediata do procedimento: organizar concurso, viabilizar plano uniforme e assegurar tratamento paritário a credores diversos, o que não se apresenta quando há apenas um polo credor.

Cumpre registrar, com o rigor que a instância revisora exige, que o recurso não logra demonstrar, com base no que está efetivamente provado, que o procedimento especial, tal como desenhado nos autos, seja necessário para alcançar resultado que não pudesse ser buscado por vias ordinárias adequadas à revisão contratual ou à modulação de descontos, tema que, aliás, aparece no próprio apelo ao invocar limitação percentual e suspensão de descontos.

Nota-se que a sentença, ao rechaçar a incidência do rito especial por ausência de concurso, não está a negar proteção jurídica a priori, mas a afirmar inadequação do enquadramento específico pretendido, conforme a leitura normativa que faz do instituto. Em sede recursal, diante da delimitação da controvérsia e do lastro fático incontroverso sobre a unicidade do credor, inexiste base segura, extraível dos autos, para impor a substituição dessa compreensão por outra, sob pena de converter a apelação em exercício abstrato de política legislativa, divorciado dos elementos processuais que a sentença reputou determinantes.

A jurisprudência pátria tem decidido:

APELAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AÇÃO PROPOSTA CONTRA ÚNICO CREDOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO ENQUADRAMENTO AO PROCEDIMENTO ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Ação fora extinta sem resolução do mérito sob o fundamento da não inclusão de todos os credores no polo passivo da demanda (art. 104-A, CDC) 2. Depreende-se que não há como reconhecer que o apelante esteja propriamente enquadrado em situação de "superendividamento", a fim de possibilitar a aplicação do procedimento em questão . Isso mormente pela inexistência de pluralidade de dívidas contraídas, as quais seriam passíveis de renegociação segundo as normas do art. 104-A do CDC. 3. Apelação conhecida e não provida.
(TJ-AM - Apelação Cível: 07543212120218040001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 12/11/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2024)

Da leitura, observa-se que o legislador faz menção a existência de credores do consumidor. A propósito:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54- A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021).

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 4º Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo:

I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida;

II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso;

III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes;

IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.

§ 5º O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)”

Em coerência, de fato, o § 1º do art. 54-A da Lei 14.181/21 também indica a totalidade de dívidas de consumo, exigíveis e vincendas. Logo, repare-se que o interesse de agir em casos como este se configura a partir da existência de dívidas impagáveis contraídas pelo consumidor que busca se servir do procedimento disposto no art. 104-A e seguintes do CDC.

In casu, vê-se que JOANA DA FELICIDADE RIBEIRO FAVACHO, ajuizou "AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO)" visando renegociar dívidas oriundas de instrumentos contratuais firmados junto a um único credor, qual seja Banco Brasil S/A, ora Apelado.

Desse modo, depreende-se que não há como reconhecer que o apelante esteja propriamente enquadrado em situação de "superendividamento", a fim de possibilitar a aplicação do procedimento em questão. Isso mormente pela inexistência de pluralidade de dívidas contraídas, as quais seriam passíveis de renegociação segundo as normas do art. 104-A do CDC.

Assim sendo, não se caracteriza a hipótese de superendividamento e caberia ao recorrente ingressar com ação própria visando revisar os contratos firmados com a casa bancária.

Sobre situações similares, é o entendimento da Jurisprudência:

“Ementa: Apelação. Ação de Repactuação de dívidas com base no superendividamento. Arts. 54-A e 104-A do CDC. Única dívida com credor singular que é objeto de execução de título extrajudicial. Valor que já foi repactuado e inadimplido extrajudicialmente, o que ensejou aquela ação. Frustradas as inúmeras tratativas recentes para composição. Audiência de conciliação que já se mostra prejudicada. Requisitos não preenchidos. Procedimento especial que visa evitar a ruína do consumidor, a qual não foi configurada. Extinção sem resolução do mérito prestigiada. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001639-80.2024.8.26.0071; Relator (a): Walter Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/07/2012; Data de Registro: 11/08/2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C PLANO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA APRESENTADA EM SEDE CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA BENEFICIÁRIA. TESE RECURSAL DE AUSÊNCIA DE "SELEÇÃO DE DÍVIDA" A SER REPACTUADA. DÍVIDA PASSÍVEL DE SER SUBMETIDA AOS DITAMES DA "LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO" - LEI Nº 14.181/2021. CONDIÇÃO DE "SUPERENDIVIDAMENTO" APARENTEMENTE NÃO DEMONSTRADA PROCEDIMENTO QUE PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE PLURALIDADE DE DÍVIDAS, NÃO SE ADEQUANDO À PRETENSÃO DE REPACTUAÇÃO DE CONTRATO ÚNICO PELA AUTORA. OBSTÁCULO AO ACESSO À JUSTIÇA NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Apelação cível desprovida.

(TJPR - 16a Câmara Cível - 0026644-61.2021.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 29.08.2022).

-
Do Mínimo existencial, Decreto n.º 11.150/2022 e prova do comprometimento.

A apelante sustenta que, após os descontos e pagamentos de empréstimos, restaria quantia insuficiente para cobrir despesas essenciais, invocando planilhas e documentos, e critica a referência ao Decreto n.º 11.150/2022, alegando inadequação e insuficiência do parâmetro. A sentença, porém, afirma que a tese do mínimo existencial, “consubstanciada no decreto 11.150/2022”, não se coaduna com a realidade apresentada, e utiliza esse vetor como reforço argumentativo no contexto de descaracterização do instituto, ao lado do fundamento principal (ausência de concurso).

O recurso, nesse ponto, embora discorra longamente sobre cifras e críticas ao decreto, não supera dois óbices processuais e um lógico-probatório extraíveis dos autos.

O primeiro óbice é o de que, mantido o fundamento de inaplicabilidade do procedimento especial por ausência de pluralidade de credores, a discussão sobre a extensão do mínimo existencial, ainda que relevante em tese, não tem aptidão, no caso concreto, para infirmar a causa suficiente do julgado. O segundo óbice é o do cerne probatório: a pretensão de reverter o juízo de adequação do mínimo existencial pressuporia, no mínimo, demonstração robusta e verificável de despesas essenciais indispensáveis e de comprometimento efetivo, o que, conforme contrarrazões, não se evidencia de forma idônea, pois a planilha seria genérica e não discriminaria adequadamente gastos essenciais, nem comprovaria a indispensabilidade dos valores indicados. O terceiro óbice — de coerência interna do pedido — é que a apelante afirma imprescindibilidade de perícia contábil, mas a própria sentença indica que a fase de especificação probatória foi oportunizada e que a autora permaneceu inerte, o que enfraquece a alegação de que o juízo teria impedido a formação do convencimento por ausência de prova técnica.

Assim, ainda que se reconheça que o mínimo existencial é categoria que reclama prudência e contextualização, o recurso não apresenta, nos limites dos autos e do que foi efetivamente processado em primeiro grau, elemento apto a deslocar o convencimento judicial de que, naquele contexto, a tese não se amolda à realidade demonstrada, sobretudo quando a improcedência se sustenta primariamente na ausência do requisito de concurso de credores afirmado na sentença.

- Da Hipervulnerabilidade por idade e proximidade da aposentadoria.

A apelante invoca ser idosa (72 anos) e estar próxima da aposentadoria compulsória aos 75, afirmando hipervulnerabilidade e necessidade de interpretação protetiva. Tais circunstâncias, de fato, constam da narrativa fática reproduzida nos autos e na própria sentença.

Todavia, a condição etária, por si, não dispensa a demonstração de subsunção aos requisitos do instituto pretendido, tampouco autoriza que o órgão julgador substitua a disciplina procedimental eleita pelo legislador por solução equitativa sem base normativa no caso concreto. O que se exige, para provimento, é a demonstração de que, mesmo considerada a vulnerabilidade agravada, estão preenchidos os pressupostos do procedimento de superendividamento tal como compreendido e aplicado na sentença, ou, ao menos, que a premissa central do julgado (ausência de concurso de credores) é juridicamente insustentável à luz do conjunto normativo e do caso.

Isso não ocorre nos autos: a unicidade do credor permanece, e a hipervulnerabilidade não a transmuta em pluralidade, nem converte, automaticamente, uma demanda de revisão/repactuação bilateral em procedimento concursal, nos termos em que o juízo de origem compreendeu a Lei n.º 14.181/2021.

- Da Alegada contradição com decisão anterior sobre gratuidade de justiça

Sustenta-se que decisão monocrática em agravo de instrumento, concedendo gratuidade de justiça, reconheceu comprometimento relevante de renda e “alto endividamento”, e que a sentença, ao julgar improcedente, estaria em contradição lógica com essa premissa.

O argumento não procede, tal como posto nos autos. Explico.:

A decisão referida no apelo, conforme transcrita pela própria apelante, analisa a gratuidade sob o prisma do acesso à Justiça, reconhecendo, para tal finalidade, que descontos e dívidas comprometeriam a renda e que a exigência de custas dificultaria o acesso ao Judiciário. Isso não equivale a prejulgamento do mérito do pedido de repactuação pelo rito especial do superendividamento, nem impede que, no amadurecimento do contraditório, o juízo de primeiro grau, diante da contestação e dos elementos trazidos, conclua pela inexistência de requisito essencial ao procedimento pretendido.

A sentença, inclusive, faz referência expressa a esse ponto ao consignar que, em decisão anterior, entendeu haver condições de enquadramento naquele momento processual, mas que, no curso da instrução, o réu comprovou a descaracterização do instituto pela inexistência de concurso de credores.

Não há contradição jurídica relevante: há distinção entre juízo perfunctório de acesso à Justiça e juízo definitivo de mérito sobre cabimento do rito especial, ambos fundamentados e explicitados na própria decisão recorrida.

Desse conjunto, conclui-se que as teses recursais não infirmam os fundamentos do decisum, impondo-se a manutenção integral da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação interposto por JOANA DA FELICIDADE RIBEIRO FAVACHO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para o patamar de 15 %, com fulcro no Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, exigibilidade suspensa, ante a gratuidade da Justiça deferida.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/03/2026